Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015998-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), ESTOUCO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.946.339/0001-71 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO DE CINCO DIAS – TERMO INICIAL – EXECUÇÃO DA LIMINAR – PECULIARIDADE DO CASO – LONGO DECURSO SEM CITAÇÃO POR CONDUTA ESQUIVA DO DEVEDOR – RETIRADA DO BEM DA COMARCA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que condicionou a fluência do prazo legal de cinco dias para purgação da mora à citação do devedor fiduciante e vedou a retirada do veículo da comarca após a execução da liminar. O bem permaneceu apreendido por longo período sem efetivação da citação, frustrada pela conduta esquiva do devedor.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) se o termo inicial para purgação da mora depende da citação ou se ocorre com a execução da liminar; e (ii) se é legítima a vedação de retirada do bem apreendido da comarca, mesmo após cumprida a medida liminar.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969, interpretados conforme jurisprudência do STJ (REsp nº. 1.418.593/MS), o prazo de cinco dias para purgação da mora tem como marco inicial a execução da liminar, independentemente de citação.

4. A vedação de retirada do bem da comarca carece de fundamento legal e compromete o exercício regular da posse plena conferida ao credor fiduciário, notadamente quando a citação não se concretiza por conduta esquiva do devedor, gerando indevido prolongamento da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de cinco dias para purgação da mora inicia-se com a execução da liminar, independentemente da citação. 2. É legítima a retirada do bem apreendido da comarca após o cumprimento da liminar, salvo vedação judicial expressa e fundamentada”
.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº. 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; TJMT, AI 1004890-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 14.05.2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015998-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SCANIA BANCO S/A

AGRAVADO:

ESTOUCO TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SCANIA BANCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, titular da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1039607-57.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
., deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, porém, determinou, como condição, a citação da parte devedora para purgação da mora no prazo de cinco dias, impedindo ainda a retirada do veículo da Comarca sem autorização judicial, mesmo após o cumprimento da medida liminar.

Opostos embargos de declaração (Id. 171624479), os quais foram rejeitados, mantendo-se os termos da decisão originária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão atacada contraria frontalmente o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, ao condicionar o início do prazo de cinco dias para purgação da mora à citação do devedor, quando, segundo a interpretação legal e jurisprudencial dominante, referido prazo inicia-se a partir da execução da liminar, independentemente de citação.

Alega que tal interpretação afronta a literalidade do texto legal e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a consolidação da posse do bem e o início do prazo para pagamento da integralidade da dívida ocorrem a partir do cumprimento da medida liminar, independentemente de citação.

Reforça sua tese com precedentes do STJ (REsp nº. 1.418.593/MS) e com a tese firmada em IRDR julgado pelo TJMS (nº. 1417087-42.2021.8.12.0000/50001).

Afirma, ainda, que a decisão impugnada causa grave lesão à parte agravante, por impedir o exercício regular de seus direitos, além de potencial risco de deterioração do bem apreendido, que não pode ser custodiado em local de sua confiança enquanto estiver retido judicialmente.

Defende, assim, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, tanto em razão da probabilidade do direito quanto do perigo de dano irreparável.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para autorizar a consolidação da propriedade do bem e sua retirada imediata da Comarca, afastando-se a exigência de citação para fluência do prazo de cinco dias (Id. 287379858).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 27/05/2025, por esta Relatoria (Id. 289202354).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (Id. 294040886), que foi desprovido, por unanimidade, em 09/07/2025, conforme acórdão de Id. 299412386.

O agravado não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 299496396).

Preparo recursal recolhido (Id. 287389874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SCANIA BANCO S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1039607-57.2024.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
, que, ao deferir a liminar de busca e apreensão do bem objeto da Cédula de Crédito Bancário nº. 107764, condicionou a fluência do prazo de cinco dias para purgação da mora à citação do devedor fiduciante, além de vedar a retirada do bem da Comarca sem autorização judicial, mesmo após a apreensão.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...)

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”

Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo, Marca: SCANIA, Modelo: R 560 LA 6X4 EURO 6, CHassi: 9BSR6X400R4046122, placas RRZ0G18 (Id. 169590630 - Pág. 2), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

Nessa vertente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019).

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto,
imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder à retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR
COM CITAÇÃO
, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem
. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA.
MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA
. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. -
Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação
. Na ação de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal faculdade.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018).

Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca,
NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA
LIMINAR
E
CITAÇÃO
, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

E, em que pese o anterior posicionamento quanto ao prazo para resposta do réu, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação tem início da juntada do mandado de citação.

(...)”.

O agravante sustenta que a decisão impugnada contraria a literalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, ao exigir a citação do devedor como marco inicial do prazo para purgação da mora.

Afirma que o início do referido prazo deve ocorrer a partir do cumprimento da medida liminar, independentemente da citação, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a restrição à retirada do bem apreendido da Comarca compromete o exercício regular da posse e da propriedade fiduciária, além de representar risco à integridade do bem, por não estar sob sua guarda direta.

De início, é importante destacar que a controvérsia cinge-se à interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, com a redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, que dispõem, literalmente:

“Art. 3 (...)

§1º
Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse dispositivo, firmou entendimento segundo o qual o prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida e eventual restituição do bem inicia-se a partir da execução da liminar de busca e apreensão,
independentemente da citação do devedor
.

Tal entendimento foi consolidado no julgamento do REsp nº. 1.418.593/MS, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, cujo teor registra:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235 p . 225)

À luz de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento de que a decisão agravada destoa do ordenamento jurídico vigente, especialmente da literalidade dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, cuja interpretação já se encontra sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo de cinco dias para purgação da mora
inicia-se a partir da efetivação da liminar de busca e apreensão, e não da citação do devedor
.

Além disso, a vedação imposta à retirada do bem da Comarca, mesmo após o cumprimento da medida liminar,
revela-se medida desproporcional e sem amparo legal
,
a qual subverte a sistemática da alienação fiduciária, cujo escopo é justamente garantir ao credor fiduciário o exercício pleno da posse direta do bem, tão logo haja o deferimento da tutela possessória liminar e o seu regular cumprimento.

Logo, a manutenção do bem em local diverso daquele sob custódia do credor agrava os riscos de deterioração e compromete a finalidade da medida judicial.

Aliás, em consulta aos autos de origem, evidencia-se que o Oficial de Justiça, João Costa de Souza, em 03/04/2025, não conseguiu citar a parte requerida/agravada, conforme detalhado a seguir:

“(...) no dia 15/03/2025, às 12h30min, fui atendido pela senhora Elizangela, a qual, afirmando ser irmã, declarou que a empresa citando é de propriedade do seu
irmão MARCOS ROBERTO ALVES ESTOUCO
(BETÃO), informando que o mesmo é
caminhoneiro e vive mais viajando, fornecendo o número do telefone de contato dele, 65-99903-8121
. [...]
Envie em PDF o mandado de citação no WhatsApp
[...] Ato contínuo,
solicitei confirmação de recebimento e envio de foto de documento de sua identificação [...]. Mesmo após diversas cobranças, o destinatário, até a presente data, não enviou foto de documento de sua identificação solicitado
. [...]
Retornei mais duas vezes
no endereço do proprietário da requerida, onde sempre recebi informações de que o Sr. MARCOS ROBERTO ALVES ESTOUCO
continua viajando, sem data prevista de retorno
. Ante ao acima exposto, não foi possível proceder à citação determinada do polo passivo ESTOUCO TRANSPORTES LTDA. [...]”
(id. 189390971, na origem).

Tal elemento revela de forma inequívoca que a citação não foi concretizada até o presente momento, apesar do bem ter sido apreendido em
08/10/2024
, sendo essa circunstância superveniente e relevante, por demonstrar, com maior ênfase, a inadequação da condicionante imposta na decisão agravada, a qual subordina a fluência do prazo para purgação da mora à realização da citação da parte devedora.

Ora, condicionar o início do prazo legal ao implemento de ato que não se concretizou, por razões alheias à diligência do juízo ou da parte autora, fere a celeridade e a efetividade da medida liminar deferida, desnaturando por completo a sistemática célere e executiva da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, tal como delineada no Decreto-Lei nº. 911/69.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969
– PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas,
no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade
. “3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69”. (STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001290-16.2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR DEFERIDA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR
– RECURSO PROVIDO. O prazo para purgação da mora é de 05 (cinco) dias após executada a liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-lei 911/69.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004890-45.2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10278811520248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ante o exposto, à luz do que preceituam os §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para autorizar a consolidação da propriedade do bem e sua retirada imediata da Comarca, afastando-se a exigência de citação para fluência do prazo de cinco dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025